Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717909-13.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 – REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PRECATÓRIO E RPV JÁ EXPEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o entendimento estabelecido pela Quinta Turma Cível desta Corte, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar, não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 – Tema 810 da Repercussão Geral. Agravo de Instrumento desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 292, § 3o, do CPC, ao argumento de que o valor da causa pode ser alterado e corrigido a qualquer momento, independentemente de impugnação das partes; c) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, razão pela qual não podem subsistir quando há a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Articulam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; d) artigo 505, inciso I, do CPC, afirmando que teria ocorrido preclusão pro judicato, com a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e) artigos 927, inciso III, do CPC, porquanto entendem que o acórdão recorrido deixou de observar a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral (Tema 810/STF). Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, quanto ao efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (TR). Pedem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (id 33645940, pág. 38 e id 33949161, pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, e 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012